Tribunal: STF
Processo: HC 201944
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Habeas corpus impetrado em favor de Flavio França Nogueira, apontando como autoridade coatora a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, a qual negou provimento ao agravo regimental no RHC nº 133.747/RJ, Relator o Ministro João Otávio de Noronha.
    Consta nos autos que o paciente teve a prisão preventiva decretada pela suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2º, I e III, do Código Penal. 
    A defesa alega excesso de prazo na formação da culpa, tendo em vista que o paciente se encontra preso há quase 4 anos sem o agendamento de julgamento pelo plenário do juri. 
    Requer, liminarmente, seja concedida a ordem para que o paciente aguarde em liberdade ou em prisão domiciliar o julgamento do feito.
    Examinados os autos, decido.
    Transcrevo a ementa do acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça:
    PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO, EXCESSO DE PRAZO. SÚMULA N. 21 DO STJ. TRÂMITE REGULAR. AUSÊNCIA DE DESÍDIA ESTATAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
    1. O excesso de prazo na formação da culpa somente se caracteriza quando ocorre ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada na desídia do Poder Judiciário ou da acusação, o que não se afere pela mera soma aritmética dos prazos processuais, devendo ser sopesados o tempo de prisão provisória, as peculiaridades da causa, sua complexidade e outros fatores que eventualmente possam influenciar o curso da persecução penal.
    2 "Pronunciado o réu, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo na instrução" (Súmula n. 21 do STJ).
    3. Inexiste constrangimento ilegal por excesso de prazo quando o feito, diante da pluralidade de réus e da complexidade da causa, aliadas à situação excepcional de pandemia, tramita de forma regular, não havendo indícios de desídia estatal.
    4. Agravo regimental desprovido.
    Pelo que há no julgado proferido pelo STJ não se vislumbra ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o aresto em questão encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado.
    Não há, portanto, indicação de que esteja ocorrendo desídia por parte da autoridade judiciária, que atua no caso dentro dos limites da razoabilidade, estando, inclusive, o feito pronto para julgamento em plenário, dependendo apenas da observância aos protocolos exigidos em razão da pandemia de covid-19, conforme ressaltou a autoridade coatora:
    “Assim, a despeito de o recorrente encontrar-se segregado desde 2017, o feito tramita de forma regular, não havendo indícios de desídia estatal, pois a causa envolve pluralidade de réus, aliada à situação excepcional de pandemia” (doc. 4).
    Consoante entendimento da Corte, à notícia de que a ação penal tem regular processamento na origem, afasta o alegado constrangimento ilegal por excesso de prazo ( v.g. HC nº 127.457/BA, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 1º/7/15).
    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar.
    Publique-se. Int..
    Brasília, 30 de junho de 2021. 
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente